Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-98.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado –

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado – Improcedência – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003257-
98.2018.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante OSANIA COSTA DA
SILVA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-98.2018.8.26.0288 -Voto no 32629
2
Apelação n.o 1003257-98.2018.8.26.0288
Comarca de Ituverava 1a Vara
Apelante: Osania Costa da Silva
Apelado: Banco BMG S/A
Voto n.o32629
Contrato bancário Mútuo Ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e reparatória de danos morais Cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC) Contratação do negócio
jurídico demonstrada Lançamentos dos valores mínimos das faturas a
débito nos proventos pagos pelo INSS Previsão expressa em contrato
Vício de consentimento não demonstrado Improcedência Apelação não
provida, com majoração da verba honorária.
Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedidos de
repetição de indébito e reparatório de danos morais julgada improcedente,
adotado o relatório da r. sentença.

Em apelação, a autora alegou a ocorrência de vício de
consentimento na adesão ao contrato de cartão de crédito, sendo certo que
nunca teve interesse em adquirir cartão do requerido. Alegou que, no momento
da contratação, já estava com 30% do seu limite utilizado para empréstimos
consignados, fato que era de conhecimento do apelado, sendo certo que a única
alternativa era a disponibilização da quantia por meio do cartão de crédito. Falou
que não tinha ciência da operação e que o réu sabia que ela não conseguiria
arcar com o pagamento à vista do valor solicitado. Sustentou que não há
qualquer previsão para término dos descontos, tratando-se de uma dívida eterna,
sendo certo que nunca utilizou o cartão. Falou de conduta abusiva e ilegal.
Pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida, bem como pela condenação
do réu à devolução dobrada de valores e ao pagamento de indenização por
danos morais. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-98.2018.8.26.0288 -Voto no 32629
3
A autora narrou, na inicial, que contratou empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício previdenciário, mas o réu, de maneira ilegal e
abusiva, impôs, mediante clara venda casada, cartão de crédito com reserva de
margem consignada. Pediu: (1) a nulidade das cláusulas/instrumentos contratuais
que prevejam a cobrança de RMC (reserva de margem consignável); (2) a
restituição dobrada dos valores pagos por desconto no benefício previdenciário;
(3) a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
A Lei n.o 10.820/2003, alterada pela Lei n.o 13.172/2015, dispõe, em
seu art. 6o, sobre a possibilidade de autorização, pelo titular do benefício
previdenciário, de descontos nos proventos para fins de amortização de valores
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil, observadas as normas editadas pela autarquia
previdenciária. O INSS, de acordo com este dispositivo legal, editou a Instrução
Normativa INSS/PRES n.o 28/2008, que trata do cartão de crédito com reserva de
margem consignável.
As fls. 85/89 estão os instrumentos de contrato assinados pela
autora. Intitulados de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, neles há
menção expressa, na cláusula II, que trata das “Características do Cartão de
Crédito Consignado”, de valor mínimo para pagamento mensal na fatura. A
cláusula VI, por sua vez, dispõe sobre autorização para os descontos mensais em
benefício para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do
cartão de crédito.
Há bastante clareza nestes documentos para entendimento dos
negócios que estavam a ser contratados.
As faturas demonstram a utilização do cartão para saque. A autora
os efetuou em janeiro de 2017 (saque principal - fl. 95) e dezembro de 2017 e
março de 2018 (saques complementares - fls. 93/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003257-98.2018.8.26.0288 -Voto no 32629
4
Não se cuida de empréstimo tradicional, mas de cartão de crédito
consignado livremente utilizado para saques ou compras, com regramento
próprio. A quitação da dívida depende de pagamento integral do saldo devedor
da fatura, não apenas dos valores mínimos mensalmente lançados no benefício
previdenciário.
Ademais, a petição inicial foi distribuída em novembro de 2018,
muito tempo depois dos primeiros descontos nos proventos de aposentadoria
para amortização dos juros decorrentes da operação do mútuo, o que fulmina
qualquer possibilidade de acolhimento da tese exposta na inicial, afinal, as
máximas da experiência mostram que ninguém suportaria tanto tempo a pagar
parcelas de empréstimos que não contraiu.
Como consequência da adesão ao contrato de cartão de crédito
consignado, sem quitação do saldo devedor, não se fala de reparação de danos
morais, tampouco de restituição de quantias pagas. Nenhuma conduta irregular
pode ser atribuída à instituição financeira, tampouco dano é verificado na
continuidade da cobrança dos valores mínimos, tudo conforme pactuado
livremente entre as partes.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária de 10% para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator